Tribunal: STF
Processo: Pet 12372
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de petição autuada a partir de queixa-crime em que o Senador da República, JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER, postula a condenação do Deputado Federal GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO pela suposta prática do crime previsto “nos artigos 139 e 140, do Código Penal, com o aumento de pena disposta no artigo 141, III” (eDoc 1, fl. 85).



    Sustenta o querelante, inicialmente, que os ataques dirigidos contra sua honra não se encontram protegidos pelo manto da imunidade, uma vez que não guardam relação com o exercício da função parlamentar.



    Narra que o querelado “veiculou em sua rede social do Instagram, no dia 07.03.2024, vídeo revestido de relevância penal, em que ataca sobremaneira a honra e imagem do Querelante.” (eDoc. 1, p. 4)



    Aduz que a mencionada publicação “refere-se a um suposto pedido de ‘desculpas ao povo do Brasil por esse pequeno e miserável que foi eleito como senador por Goiás’, se referindo ao Representante como ‘psicopata, que enganou parte do nosso estado’, ‘uma caricatura, um ser enlouquecido’ o que, em tese, se adequada às figuras típicas de injúria e difamação.” (eDoc. 1, p. 5)



    Argumenta que os termos utilizados pelo querelado, a exemplo de “psicopata”, “enganou parte do nosso Estado (...) e hoje envergonha todo nosso país”, “ele é uma pessoa triste, miserável”, “já foi condenado aqui em Goiás”, “o Kajuru nunca mais vocês vão escutar dele, eu garanto”, caracterizam o crime de difamação e injúria, tipificados nos arts. 139 e 140, do Código Penal.



    Requer, ao final, a condenação do querelado.



    Notificado, o querelado apresentou resposta à queixa-crime, na qual postulou (eDoc. 16, págs. 9/10): (i) a “rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da prevalência da imunidade parlamentar material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal”; e (ii) em homenagem ao “princípio da eventualidade, acaso se entenda que a conduta do Querelado não possui relação com as funções desempenhadas como parlamentar, afastando-se a regra imunizante prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja reconhecida a incompetência jurisdicional da excelsa Suprema Corte, remetendo-se o feito ao juízo de 1º Grau, nos termos da jurisprudência consolidada na AP-QO 937, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição da queixa-crime (eDoc 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, saliento que a jurisprudência desta Corte reconhece a competência do Relator para, em decisão individual, negar seguimento a queixa-crime, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno. Confira-se: Inq 2.843, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Inq 2.878, Relator o ministro Celso de Mello; Inq 2.844, Relator o ministro Ayres Britto; Inq 3.777, Relator o ministro Luís Roberto Barroso; Pet 5.212, Relator o ministro Dias Toffoli; Pet 6.594, Relatora a ministra Rosa Weber.



    Ainda nesse sentido:



    QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (Inq 2.902 AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Ayres Britto, DJe de 8 de junho de 2011).



    Pois bem. A queixa-crime deve ser rejeitada, uma vez que os fatos nela articulados estão alcançados pela imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal, sendo, portanto, atípicos.  



    De fato, o art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 35/2001, exclui, na hipótese, a tipicidade do fato:  



    Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  



    Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio parlamento, como instituição essencial e imprescindível ao Estado democrático de direito. Trata-se de importante prerrogativa de ordem constitucional.



    A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a imunidade material dos parlamentares ostenta natureza jurídica de causa excludente da tipicidade penal. Confira-se:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.



    1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF).



    2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.



    3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.



    4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político.



    5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. Queixa-crime rejeitada.



    (Pet 5.647, Primeira Turma, Relator o ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 26 de novembro de 2015 — grifei) 



    Consoante observou o ministro Celso de Mello ao proferir decisão na Pet 8.969, “a cláusula inscrita no art. 53, ‘caput‘, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, ‘Curso de Direito Constitucional Positivo‘, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, ‘Comentários à Constituição do Brasil‘, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, ‘Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)‘, ‘in‘ ‘Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos‘, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, ‘Constituição Federal Anotada‘, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)“.  



    Destaco, a propósito, o magistério de Michel Temer (Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131):  



    A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade. 



    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto a atuação em razão do cargo, ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional.  



    Ademais, esta Corte já assentou o entendimento de que mesmo as manifestações dos parlamentares realizadas fora do exercício estrito do mandato, se em consequência deste, também são abrangidas pela imunidade material (Inq 510, ministro Celso de Mello, DJ de 19 de abril de 1991).



    Ainda, nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (‘mass media’ e/ou ‘social media’) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 



    2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 



    3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 



    4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53).



    (Pet 9.471 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, julgamento em 14 de março de 2022 — grifei)  



    A livre expressão do pensamento é garantida na Constituição Federal, assegurada a troca de ideias mesmo que expostas de forma ácida, incômoda ou contundente. Essa, que é a principal garantia conferida ao parlamentar, para que possa se expressar livremente, pertence não só a ele mas a toda a sociedade.  



    No caso dos autos, a manifestação realizada pelo querelado, por meio de vídeo postado em rede social, apresenta conotação essencialmente política, uma vez que traduz crítica ácida e contundente, dirigida ao querelante, mas que se encontra circunscrita à esfera de atuação parlamentar, em contexto de embate político travado entre adversários que integram uma mesma base eleitoral.



    O caráter eminentemente político da manifestação se reforça diante do fato de que o querelado realizou a investida crítica após ter reputado desrespeitosa a atitude do querelante quando se dirigiu, no Parlamento, ao Senador Cleiton Gontijo de Azevedo (conhecido como “Senador Cleitinho”).



    A par disso, conforme observou o Vice-Procurador-Geral da República, “no vídeo, o querelado se apresenta como deputado federal e se dirige diretamente ao eleitorado de Goiás, comum aos envolvidos, o que confirma o contexto político da fala, imune à incriminação” (e-doc. 21).



    Assim, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, encontrando-se as manifestações do parlamentar relacionadas ao exercício do mandato, a imunidade material abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas em meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais.



    Nessa perspectiva, a Primeira Turma deste Tribunal, ao aplicar a regra da imunidade material em contextos de embate político-ideológico, assentou:  



    Em casos como o destes autos, em que parlamentares se encontram em posição de antagonismo político, a jurisprudência considera haver a presunção de nexo entre o conflito e o debate político que, por sua vez, se insere na esfera de atuação parlamentar em razão do mandato. […] 



    (Pet 6.268, Relatora a ministra Rosa Weber, julgamento em 6 de março de 2018, DJe de 17 de abril de 2018) 



    […] Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República. 3. Queixa-crime rejeitada. 



    (Pet 6.268, Primeira Turma, Relatora a ministra Rosa Weber, julgamento em 6 de março de 2018)



    3. Do exposto, ante a atipicidade do fato, considerada a incidência, na espécie, da regra constitucional da imunidade parlamentar, rejeito a queixa-crime, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal c/c o art. 21 § 1º, do Regimento Interno.



    4. Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente